Tribunal: TJSP
Processo: 2022072-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. Execução de título extrajudicial. Decisão de indeferimento do pedido de penhora de percentual de remuneração recebida pelo executado, sob fundamento de serem verbas impenhoráveis. Insurgência do exequente.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Acórdão pretérito desta C. Câmara, transitado em julgado, que decidiu a questão. Inviabilidade de o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. Execução de título extrajudicial. Decisão de indeferimento do pedido de penhora de percentual de remuneração recebida pelo executado, sob fundamento de serem verbas impenhoráveis. Insurgência do exequente.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Acórdão pretérito desta C. Câmara, transitado em julgado, que decidiu a questão. Inviabilidade de o juízo a quo revisitar matéria sedimentada pela instância superior.
- Informações acerca do valor atual da remuneração do executado. Disponibilidade nos autos. Dados de imposto de renda e do órgão federal de previdência. Constrição de 15% da remuneração líquida. Percentual que poderá ser adequado pelo juízo a quo, conforme se altere a base fática. Na origem, caberá ao juízo a quo expedir ofício dirigido ao empregador do executado – FCA S/A – para que proceda ao desconto em folha de pagamento e transfira o valor para depósito judicial vinculado ao feito executivo.
RECURSO PROVIDO.